Tribunal: TCU
Processo: 028.728/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1828/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Marcos Alexandre Franco Martins, peças 125-127, contra o Acórdão 3092/2015-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler, proferidos no bojo de TCE em que o Colegiado julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa; Considerando que o Acórdão 4234/2017-TCU-Primeira Câmara , que apreciou o recurso de reconsideração interposto pelo recorrente, foi publicado no Diário Oficial da União em 12/6/2017, sendo este o termo inicial da contagem do prazo de 5 anos para interposição do apelo revisional; Considerando que o termo final para interposição do recurso de revisão recaiu em 13/06/2022; Considerando que o recurso foi protocolizado, intempestivamente, em 13/7/2023; Considerando, ademais, que não restaram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União é regulamentada pela Resolução 344/2022, cujo art. 10, parágrafo único, estabelece que, "No caso de dívidas sujeitas à cobrança judicial, o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição caso já tenha sido remetida a documentação pertinente aos órgãos ou entidades executores"; Considerando que, no caso concreto, os processos de cobrança executiva já foram constituídos (TCs Processo 027.274/2018-7 , Processo 027.277/2018-6 , Processo 027.278/2018-2 , apensos) e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (ofícios de peças 52, 37 e 27 dos respectivos processos de cobrança executiva), sendo, portanto, incabível a análise da prescrição pelo TCU neste estágio processual; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 129-131), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 134); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Marcos Alexandre Franco Martins, por ser intempestivo e não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, c/c art. 288 do RI/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 028.728/2014-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.277/2018-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.278/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.274/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Associação do Clube de Rodeio Gigante Vermelho de Candido Mota (05.304.401/0001-59); Marcos Alexandre Franco Martins (XXX.434.778-XX). 1.3. Recorrente: Marcos Alexandre Franco Martins (XXX.434.778-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Renata Mailio Marquezi (308.192/OAB-SP), Silvia Fontana Franco (168.970/OAB-SP) e outros, representando Associação do Clube de Rodeio Gigante Vermelho de Candido Mota; Renata Mailio Marquezi (308.192/OAB-SP), Silvia Fontana Franco (168.970/OAB-SP) e outros, representando Marcos Alexandre Franco Martins. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.